Tribunal: TJES
Processo: 0038791-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0038791-74.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA GARCIA VIEIRA

APELADO: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0038791-74.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: AMANDA GARCIA VIEIRA

EMBARGADO: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA DE TAXA DE DISPONIBILIDADE OBSTÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Amanda Garcia Vieira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por UNIMED, com condenação ao ressarcimento de valores decorrentes de cobrança indevida de taxa de disponibilidade obstétrica. A embargante sustenta omissão e erro de premissa quanto ao reconhecimento de inovação recursal da tese de limitação do ressarcimento e quanto à ausência de manifestação sobre o respaldo normativo das Resoluções nº 39/2012 e nº 1.834/2008 do CFM, requerendo a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa ao reconhecer a inovação recursal da tese de limitação do valor de ressarcimento; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das Resoluções nº 39/2012 e nº 1.834/2008 do CFM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, afastando a alegação de nulidade e reconhecendo a inovação recursal da tese de limitação do ressarcimento, nos termos do art. 336 do CPC e dos princípios da adstrição e da concentração da defesa.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, conforme orientação do STJ.

O julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todas as teses suscitadas, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Configura inovação recursal a suscitação, em apelação, de tese não arguida na contestação, em afronta ao art. 336 do CPC e aos princípios da adstrição e da concentração da defesa.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018, DJe 04/06/2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0038791-74.2017.8.08.0024

EMBARGANTE: AMANDA GARCIA VIEIRA

EMBARGADO: UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende,
AMANDA GARCIA VIEIRA
, ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 14884511) que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente a pretensão de regresso movida pela
UNIMED
.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão e erro de premissa no acórdão , argumentando que o pedido de improcedência total formulado na contestação permitiria a análise da tese de limitação do valor de ressarcimento, o que afastaria a preliminar de inovação recursal. Alega, ainda, que o julgado omitiu-se sobre o respaldo normativo das Resoluções nº 39/2012 e 1.834/2008 do CFM.

Contrarrazões pelo desprovimento, sob o argumento de que a embargante pretende a rediscussão do mérito, inexistindo vícios de fundamentação (ID 17539337).

Pois bem.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE DISPONIBILIDADE OBSTÉTRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente ação regressiva ajuizada por UNIMED CURVELO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, condenando a ré ao pagamento de R$22.949,55, acrescido do montante de R$1.410,42, a título de ressarcimento pelos prejuízos sofridos em decorrência de condenação anterior relativa à cobrança indevida de taxa de disponibilidade obstétrica.

2. A recorrente sustenta: (i) nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) inaplicabilidade da decisão proferida no processo nº 01170109.2015.8.08.0074 ao caso concreto, diante da restrição da coisa julgada; (iii) legalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, conforme Resolução 1.834/2008 do CFM; e (iv) subsidiariamente, limitação do ressarcimento ao valor efetivamente cobrado (R$3.500,00).

3. A parte recorrida sustenta a inadmissibilidade do pedido subsidiário por inovação recursal e pugna pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) se a tese de limitação do ressarcimento ao valor efetivamente cobrado configura inovação recursal; (ii) se a sentença recorrida é nula por negativa de prestação jurisdicional; e (iii) se a cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tese de limitação do ressarcimento ao valor efetivamente cobrado constitui inovação recursal, pois não foi suscitada na contestação, inviabilizando sua análise em grau recursal, nos termos do art. 336 do CPC e dos princípios da adstrição e da concentração da defesa.

6. A sentença recorrida possui fundamentação suficiente, com exame das principais alegações das partes e indicação da ilegalidade da cobrança da taxa de disponibilidade obstétrica, não havendo violação ao art. 489 do CPC. A irresignação da recorrente decorre do descontentamento com o resultado do julgamento, e não de ausência de fundamentação.

7. A cobrança de taxa de disponibilidade obstétrica por profissional vinculado à operadora de plano de saúde é ilegal, pois caracteriza cobrança em duplicidade, onerando indevidamente o consumidor. O vínculo contratual do médico com a operadora de saúde impõe a observância das normas consumeristas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal ocorre quando a parte suscita em grau de recurso tese não arguida na fase postulatória, impedindo sua análise pelo tribunal.

2. A fundamentação sucinta de sentença não implica nulidade se permite a compreensão do julgamento e atende aos requisitos do art. 489 do CPC.

3. A cobrança de taxa de disponibilidade obstétrica por profissional vinculado à operadora de plano de saúde configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 336 e 489; Lei nº 9.656/98, art. 12, II; Resolução Normativa ANS nº 338/2013.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 024151622073, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 14/09/2021; TRF-3, Apelação Cível nº 0025665-07.2015.4.03.6100, Rel. Des. Federal Antonio Cedenho, j. 07/04/2021; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0030479-25.2022.8.16.0182, Rel. Des. José Daniel Toaldo.

Nessa esteira, evidente que inexiste
omissão, contradição ou obscuridade
a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva todos os pontos relevantes e imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, não se prestando a via dos aclaratórios para o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O
decisum
foi expresso ao consignar que a contestação se limitou a discutir a legalidade da taxa e os limites da coisa julgada, sem qualquer menção subsidiária à limitação da verba de ressarcimento, sendo certo que a regra da adstrição e o princípio da concentração da defesa impedem o exame de argumentos novos em sede de apelação.

Por conseguinte, fundamentou que a ilegalidade da conduta da médica foi reconhecida de forma autônoma nesta lide, sendo sua atuação o fator determinante e exclusivo para a condenação sofrida pela operadora perante a consumidora.

A fundamentação sobre a abusividade da cobrança em duplicidade, independentemente das notas orientadoras do CFM, pautou-se em precedente vinculante deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante não visa sanar um vício de clareza ou integração, mas sim rediscutir o próprio mérito recursal e a justiça da condenação integral, o que é manifestamente incabível por esta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da embargante, o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos aclaratórios, conforme consolidado pelo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AMANDA GARCIA VIEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.